Tribunal: TJPA
Processo: 0800797-50.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800797-50.2023.8.14.0040

APELANTE: RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES CONTRATADOS E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800797-50.2023.814.0040), ajuizada contra BANCO PAN S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo não ter contratado empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, bem como a ausência de informação acerca da contratação, além de apontar não ter utilizado o serviço.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sem necessidade de instar a Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, ID nº 19721888, pg. 01/17, devidamente assinado eletronicamente por biometria facial, Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, e dossiê de contratação 19721892, pg. 01/19, além de faturas comprovando a utilização do serviço contratado, inclusive mediante saques, ID nº 1921893 e TED disponibilizando o valor na conta que a devedora recebe seu benefício, ID nº 19721895, pg. 01, e 19721896, pg. 01.

.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença recorrida nos seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/07/2024